Tribunal: STJ
Processo: 0420652-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047247 - BA(2025/0420652-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO EVANGELISTA DA SILVA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - BA021394
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HOMÍCIDIO
QUALIFICADO
HABEAS
CORPUS
CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MOTIVOS
ENSEJADORES INALTERADOS. CRIME HEDIONDO. MODUS
.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
OPERANDI
DEMONSTRADA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES.
CONTEMPORANEIDADE. VALIDADE. ACUSADO EM LOCAL
INCERTO E NÃO SABIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
FATOR ISOLADAMENTE CONSIDERADO. MEDIDAS CAUTELARES.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em
e manteve a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. O agravante sustenta violação ao princípio da contemporaneidade da prisão
cautelar, alegando que a preventiva, decretada em março de 2021, foi
cumprida apenas em agosto de 2025, sem indicação de risco atual.
Argumenta que o decreto prisional possui motivação genérica e abstrata,
limitada à garantia da ordem pública e preservação da paz social. Alega culpa
exclusiva do Estado pela mora na execução do mandado e expõe condições
pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, bons antecedentes,
confissão parcial e apresentação espontânea, pleiteando a substituição da
prisão por medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.
3. A decisão monocrática manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
empregado, e
modus operandi
na necessidade de acautelar a ordem pública, destacando a brutalidade e
repercussão social do fato, além da persistência dos riscos que justificam a
medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva decretada
em março de 2021 e cumprida em agosto de 2025 viola o princípio da
contemporaneidade; (ii) saber se o decreto prisional possui motivação
genérica e abstrata; (iii) saber se a mora na execução do mandado é de
responsabilidade exclusiva do Estado; (iv) saber se as condições pessoais
Documento eletrônico VDA55189471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f5f4c264-3aca-4c94-b53d-5713abd26672

favoráveis do agravante são suficientes para afastar a prisão preventiva; e (v)
saber se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona apenas à
proximidade ou distância da data dos fatos típicos, mas sim à persistência dos
riscos que justificam a medida cautelar, conforme jurisprudência consolidada.
6. A decisão monocrática fundamentou a necessidade da prisão preventiva na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
empregado,
modus operandi
destacando a execução da vítima com extrema violência e em local público,
justificando a medida para garantia da ordem pública.
7. A mora na execução do mandado não foi considerada exclusivamente
estatal, pois o agravante permaneceu em local incerto e não sabido por longo
período, o que não compromete a validade do decreto prisional.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e
residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais que a autorizam.
9. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal foram consideradas insuficientes diante da gravidade concreta
dos delitos e da necessidade de acautelar o meio social.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f5f4c264-3aca-4c94-b53d-5713abd26672

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047247 - BA(2025/0420652-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO EVANGELISTA DA SILVA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - BA021394
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HOMÍCIDIO
QUALIFICADO
HABEAS
CORPUS
CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MOTIVOS
ENSEJADORES INALTERADOS. CRIME HEDIONDO. MODUS
.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
OPERANDI
DEMONSTRADA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES.
CONTEMPORANEIDADE. VALIDADE. ACUSADO EM LOCAL
INCERTO E NÃO SABIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
FATOR ISOLADAMENTE CONSIDERADO. MEDIDAS CAUTELARES.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em
e manteve a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. O agravante sustenta violação ao princípio da contemporaneidade da prisão
cautelar, alegando que a preventiva, decretada em março de 2021, foi
cumprida apenas em agosto de 2025, sem indicação de risco atual.
Argumenta que o decreto prisional possui motivação genérica e abstrata,
limitada à garantia da ordem pública e preservação da paz social. Alega culpa
exclusiva do Estado pela mora na execução do mandado e expõe condições
pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, bons antecedentes,
confissão parcial e apresentação espontânea, pleiteando a substituição da
prisão por medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.
3. A decisão monocrática manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
empregado, e
modus operandi
Documento eletrônico VDA54916174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: d4b31c84-3e4f-49ac-bfa4-a54472c76db8

na necessidade de acautelar a ordem pública, destacando a brutalidade e
repercussão social do fato, além da persistência dos riscos que justificam a
medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva decretada
em março de 2021 e cumprida em agosto de 2025 viola o princípio da
contemporaneidade; (ii) saber se o decreto prisional possui motivação
genérica e abstrata; (iii) saber se a mora na execução do mandado é de
responsabilidade exclusiva do Estado; (iv) saber se as condições pessoais
favoráveis do agravante são suficientes para afastar a prisão preventiva; e (v)
saber se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona apenas à
proximidade ou distância da data dos fatos típicos, mas sim à persistência dos
riscos que justificam a medida cautelar, conforme jurisprudência consolidada.
6. A decisão monocrática fundamentou a necessidade da prisão preventiva na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
empregado,
modus operandi
destacando a execução da vítima com extrema violência e em local público,
justificando a medida para garantia da ordem pública.
7. A mora na execução do mandado não foi considerada exclusivamente
estatal, pois o agravante permaneceu em local incerto e não sabido por longo
período, o que não compromete a validade do decreto prisional.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e
residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais que a autorizam.
9. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal foram consideradas insuficientes diante da gravidade concreta
dos delitos e da necessidade de acautelar o meio social.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54916174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: d4b31c84-3e4f-49ac-bfa4-a54472c76db8

Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO EVANGELISTA DA
SILVA SANTANA contra decisão monocrática (fls.
) que denegou a ordem no
50/55
e manteve a prisão preventiva do ora agravante.
habeas corpus
Nas presentes razões, o agravante sustenta violação ao princípio da
contemporaneidade da prisão cautelar, porquanto a preventiva, decretada em março de
2021, somente teria sido cumprida em agosto de 2025, sem a indicação de risco atual.
Alega motivação genérica e abstrata do decreto prisional, limitada à garantia
e à
.
da ordem pública
preservação da paz social
Argumenta culpa exclusiva do Estado pela mora na execução do mandado.
Expõe condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência
fixa, bons antecedentes, confissão parcial, apresentação espontânea — e defende a
substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no
do Código
art. 319
de Processo Penal.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar
integralmente a decisão monocrática, com a concessão da ordem de
, com
habeas corpus
ou sem medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, que o Colegiado Julgador dê
provimento ao recurso e revogue a prisão preventiva.
Intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso versa sobre decisão monocrática que, à luz dos elementos constantes
dos autos, denegou a ordem por reconhecer que a prisão preventiva foi devidamente
fundamentada nas instâncias ordinárias, com base em circunstâncias concretas do fato e
na necessidade de acautelar a ordem pública.
O agravante insiste em cinco pontos: ausência de contemporaneidade;
motivação genérica; mora estatal exclusiva; condições pessoais favoráveis; e
possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas alternativas. Esses
temas foram enfrentados na decisão recorrida, consoante se extrai dos termos contra os
quais se insurge o ora agravante (fls.
grifos originais):
53/55,

De início, destaco que é consolidada a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar
monocraticamente o
e o respectivo recurso não é afastada
habeas corpus
pelas regras regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público
Federal (arts. 64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se
Documento eletrônico VDA54916174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: d4b31c84-3e4f-49ac-bfa4-a54472c76db8

conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n.
de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
856.046/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
30/10/2023)
Ao decidir pela manutenção da prisão preventiva do paciente, o Tribunal a
assim consignou (fls.
grifamos):
quo
14/16,
Funda-se o writ na tese de ilegalidade da custódia cautelar, por
ausência de contemporaneidade, considerando o lapso superior a
quatro anos entre os fatos e o cumprimento da prisão. Alega, ainda,
que a decisão judicial se baseia em fundamentos genéricos, como o
restabelecimento da sensação de segurança na comunidade, e que o
paciente apresenta bons antecedentes, é primário e colaborou com a
investigação, tendo inclusive se apresentado espontaneamente à
autoridade policial.
Não assiste razão ao impetrante.
Da análise dos autos originários, verifica-se que a autoridade coatora
fundamentou adequadamente a decisão que decretou a custódia
cautelar, com amparo nos elementos concretos extraídos da
, senão vejamos:
investigação policial
[...] A autoria e a participação no crime, no procedimento
inquisitorial, indica a pessoa do investigado como responsável.
Quanto à materialidade delitiva, restou provado o homicídio que
vitimou Adelaide Maria de Jesus.
O periculum in mora reside na extrema necessidade da
decretação da preventiva do representado, de acordo com a
presença de todas as hipóteses previstas pelo artigo 312 do CPP.
No caso em tela, o crime tem pena máxima de reclusão superior a
4 anos (artigo 313, I do CPP), e o indiciado é acusado de ter
.
praticado crime gravíssimo e hediondo de homicídio qualificado
Os fatos apurados na fase inquisitorial, por si só, demonstram a
, pelas circunstâncias em que seu
gravidade concreta do delito
deu, quais sejam, a prática de delito de homicídio no contexto de
ingestão de bebida alcoólica, com extrema gravidade e
crueldade, tendo o acusado executado a vítima com cinco
disparos de arma de fogo, sendo que os dois últimos foram
deflagrados na cabeça, enquanto a mesma tentava se levantar
.
do chão
Ademais, o acusado foi interrogado pela autoridade policial e
confessou ter matado Adelaide Maria de Jesus por suspeitar que
a vítima havia furtado a importância de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) do seu bolso. Negou, todavia, a tentativa de
.
homicídio em face de Ramiro Gomes Pereira
Dessa feita, vislumbra-se extrema necessidade da medida
acauteladora para a conveniência da investigação criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, presentes que estão os
motivos concretos autorizadores da decretação da cautelar
, com escopo no
do
máxima de segregação corporal
art. 312
CPP. [...]
O decreto prisional destacou a gravidade concreta do delito, sua
dinâmica extremamente violenta, e o modus operandi cruel: o
paciente teria ceifado a vida de Adelaide Maria de Jesus com cinco
Documento eletrônico VDA54916174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: d4b31c84-3e4f-49ac-bfa4-a54472c76db8

disparos de arma de fogo, dois deles efetuados na cabeça da vítima
quando ela já se encontrava ao solo, e tentado contra a vida de
Ramiro Gomes Pereira, sem sucesso por circunstâncias alheias à sua
vontade. Os crimes ocorreram em local público e diante de diversas
.
pessoas, gerando forte abalo na ordem pública local
Além disso, a segregação cautelar foi justificada pela presença dos
requisitos do
do CPP, com especial destaque à garantia da
art. 312
ordem pública, diante da brutalidade e repercussão social do fato, da
confissão parcial do réu e da necessidade de assegurar a aplicação da
lei penal.
A decisão também observa a previsão do
I, do CPP, dado que
art. 313,
se trata de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos.
O alegado decurso de tempo entre a data dos fatos e a prisão não
.
compromete a validade do decreto prisional
A jurisprudência consolidada admite a subsistência da custódia
cautelar
, desde que presentes
mesmo com lapso temporal relevante
elementos atuais que demonstrem a necessidade da medida, o que
restou demonstrado no caso em tela, inclusive com a informação de
que o réu permaneceu em local incerto e não sabido por longo período
.
(...)
Por fim, “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva
.” (STJ - RHC: 127656
que autorizem a decretação da medida extrema
PR
Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de
2020/0124908-3,
Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: D
11/05/2021,
Je 25/05/2021)
Diante do exposto, entendo que a decisão combatida está devidamente
fundamentada, observando os parâmetros constitucionais e legais
exigidos para a medida extrema, não se verificando ilegalidade
manifesta ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.
A ordem não deve ser concedida.
Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional, contudo, no caso
concreto, as decisões das instâncias ordinárias demonstraram a necessidade
da custódia cautelar, que não se mostra ilegal ou teratológica.
O decreto prisional, mantido pelo Tribunal
, fundamentou a
a quo
necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública,
destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi
empregado.
Conforme ressaltado, o crime foi praticado em via pública, com destaque
para a execução da vítima por cinco disparos, dois dos quais na cabeça
quando já se encontrava ao solo, em contexto de local público e comoção
social, o que justificaria a segregação para garantia da ordem pública.
Indicou-se, ainda, que o lapso temporal entre o decreto e sua execução não
afastaria a validade da medida, à luz da orientação de que a
contemporaneidade se relacionaria aos motivos ensejadores da prisão,
permanecendo presentes os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA54916174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: d4b31c84-3e4f-49ac-bfa4-a54472c76db8

Tais circunstâncias extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal, indicando
maior periculosidade do agente e justificando a manutenção da prisão para
acautelar o meio social.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA
SEGREGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A análise da tese da negativa de autoria trazida pela defesa demanda
o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de
desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na
análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do recurso ordinário em habeas corpus, que não
admite dilação probatória. Precedentes.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento
dos pressupostos e requisitos previstos no
do Código de
art. 312
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, nos termos previstos no
do CPP. 3. A prisão
art. 319
preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do
delito, evidenciada pela existência de indícios de participação em
tentativa de homicídio executada à luz do dia, com utilização de arma
de fogo, em ação que revela intenso planejamento e organização,
demonstrando, portanto, risco ao meio social, recomendando-se a sua
custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas
no
do Código de Processo Penal - CPP, uma vez que as
art. 319
circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências
menos gravosas.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
87.962/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2018,
1/6/2018.
Por fim, embora a defesa destaque as condições pessoais favoráveis do
paciente, como primariedade e residência fixa, tais atributos, por si sós, não
elidem a custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam,
como ocorre no caso.
Na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior
Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a
autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida
foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n.
relator
1.005.547/MG,
Documento eletrônico VDA54916174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: d4b31c84-3e4f-49ac-bfa4-a54472c76db8

Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1/9/2025;
210.607/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)
Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada nos requisitos legais
(
e
), e sendo as medidas
fumus commissi delicti
periculum libertatis
cautelares diversas consideradas insuficientes pelo Tribunal
diante da
a quo
gravidade concreta dos delitos, não se vislumbra o constrangimento ilegal
alegado.
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus

Assim, quanto à alegação de violação à contemporaneidade, a decisão
agravada assentou que o lapso temporal entre o decreto e sua execução não afastaria a
validade da medida, à luz da orientação de que a contemporaneidade se relacionaria aos
motivos ensejadores da prisão, permanecendo presentes os requisitos legais (fl. 54).
Também registrou que a jurisprudência consolidada admite a subsistência da custódia
cautelar mesmo com lapso temporal relevante, desde que presentes elementos atuais que
demonstrem a necessidade da medida, o que restou demonstrado no caso em tela,
inclusive com a informação de que o réu permaneceu em local incerto e não sabido por
longo período (fl. 53). Diante dessa fundamentação específica, a irresignação do
agravante não infirma o núcleo decisório, que atribuiu a contemporaneidade aos motivos
atuais da cautelar e indicou elementos concretos para sua subsistência.
Isto é, embora o fato tenha ocorrido em 16 de janeiro de 2021, ao passo que o
agravante foi preso preventivamente em agosto de 2025, em decorrência de decisão
judicial datada de 05 de março de 2021; o entendimento do Tribunal de origem se deu no
sentido de persistirem, atualmente, os elementos que demonstram risco à ordem pública,
asserindo aquela Corte que a dinâmica fática e a agressividade na execução não se
dissipam pelo mero decurso do tempo.
Ademais, não se identificou fato novo que neutralize a necessidade cautelar; o
que encontra respaldo no entendimento perfilhado por este Egrégio.
Na esteira desse entendimento, cito julgado proferido pela Egrégia Sexta
Turma deste Tribunal:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. MODUS OPERANDI. VÍTIMA ERA ENTEADA DO
RECORRENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA.
CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts.
311 a 316 do CPP).
Documento eletrônico VDA54916174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: d4b31c84-3e4f-49ac-bfa4-a54472c76db8

2. O modus operandi utilizado pelo recorrente, que se aproveitava das
relações próximas e estreitas com a vítima, sua enteada, para abusar
sexualmente dela, por longos anos, e, ainda, o fato de o mandado de prisão
estar em aberto são circunstâncias que justificam a manutenção da prisão
preventiva.
3. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou
distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade
do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da
instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros
fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
4. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
217.403/PA,
julgado em
DJEN de
grifamos.)
20/8/2025,
25/8/2025;

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de
que o aludido requisito não se relaciona com a data do fato criminoso, mas sim com a
persistência dos riscos que justificam a prisão preventiva, exatamente como se observa
no presente feito, em que os fundamentos da custódia justificam a subsistência do
(STF, HC
Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 14 de
periculum libertatis
200.256/DF,
abril de 2021).
No que tange à suposta motivação genérica, a decisão monocrática
expressamente destacou que o decreto prisional, mantido pelo Tribunal a quo,
fundamentou a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública,
destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado
(fl. 53). Em sequência, descreveu as circunstâncias específicas: o crime foi praticado em
via pública, com destaque para a execução da vítima por cinco disparos, dois dos quais
na cabeça quando já se encontrava ao solo, em contexto de local público e comoção
(fl. 54). Tais
social, o que justificaria a segregação para garantia da ordem pública
trechos evidenciam que a motivação foi lastreada em dados concretos, afastando a pecha
de genericidade invocada no agravo.
No tocante à culpa exclusiva do Estado pela demora na execução do mandado,
a decisão recorrida enfrentou o tema ao consignar que a jurisprudência consolidada
admite a subsistência da custódia cautelar mesmo com lapso temporal relevante, desde
que presentes elementos atuais que demonstrem a necessidade da medida, o que restou
demonstrado no caso em tela, inclusive com a informação de que o réu permaneceu em
(fl. 53). Assim, para os fins do controle de
local incerto e não sabido por longo período
legalidade próprio do
, a decisão apontou fator impeditivo à conclusão de que a mora
writ
seria exclusivamente estatal, mantendo a coerência entre os motivos da cautelar e os
elementos concretos referidos.
Relativamente às condições pessoais favoráveis e à possibilidade de medidas
alternativas, a decisão agravada concluiu que por fim, embora a defesa destaque as
Documento eletrônico VDA54916174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: d4b31c84-3e4f-49ac-bfa4-a54472c76db8

condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, tais
atributos, por si sós, não elidem a custódia cautelar quando presentes os requisitos que
(fl. 55) e que
a autorizam, como ocorre no caso
são inaplicáveis quaisquer medidas
cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal - CPP, uma
art. 319
vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos
(fls.
). Com base nessa fundamentação, a decisão reafirmou a necessidade
gravosas
54/55
da medida extrema, diante do contexto fático específico, e a inadequação das cautelares
diversas.
Dessa forma, à vista dos trechos literais da decisão monocrática e da linha
argumentativa nela desenvolvida, não se verifica elemento novo, nem argumento capaz
de infirmar a conclusão adotada, no sentido da manutenção da segregação cautelar,
ancorada em dados concretos do fato e na garantia da ordem pública.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:46
Código de Controle do Documento: d4b31c84-3e4f-49ac-bfa4-a54472c76db8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.047.247 / BA
Número Registro: 2025/0420652-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80029024720228050244 80518142620258050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO
ADVOGADO
: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - BA021394
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JOAO EVANGELISTA DA SILVA SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO EVANGELISTA DA SILVA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - BA021394
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA55148889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:18
Código de Controle do Documento: 6686cded-7c01-4e26-a2b9-c3f578c949b0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:18
Código de Controle do Documento: 6686cded-7c01-4e26-a2b9-c3f578c949b0